Tribunal: CARF
Processo: 11128.000270/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000270/2006-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.902 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
DYSTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 02/09/2002
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DYSTAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3002-000.408, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000270/2006-02
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000270/2006-02

20 de setembro de 2018, proferido pela 2a Turma Extraordinária da Terceira Seção de
Julgamento, que negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos
seguintes termos:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 02/09/2002
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não se constatou na hipótese dos autos qualquer nulidade do auto de infração, razão
pela qual deverá ser afastada esta preliminar.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL.
Constatado ser prescindível a realização de perícia para a solução desta lide e formação
da convicção do julgador, a sua produção deverá ser indeferida.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
O produto de denominação comercial 3-AMINO ACETANILIDA-4 ACIDO
SULFONICO, com as características indicadas neste auto de infração, encontra correta
classificação tarifária na NCM 2924.29.19.
O produto de denominação comercial ACETOACETP-CRESIDINE SULFONIC ACID
SODIUM SALT, com as características indicadas neste auto de infração, encontra
correta classificação tarifária na NCM 2924.29.19.
MULTAS APLICADAS E JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Em observância ao princípio da legalidade, não há como se afastar a aplicação das
multas previstas no art. 61 da Lei no 9.430/96 e no art. 84, I, da MP 2.15835/2001, ou
mesmo da aplicação da taxa SELIC para fixação dos juros moratórios devidos no
recolhimento de crédito tributário em atraso.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: 1) nulidade por cerceamento de
defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia; e 2) classificação fiscal. Para comprovar
o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 302-33.320, 3101-00.622,
301-28.400, 302-35.777 (1 - nulidade) e 302-32.560 (2 - classificação fiscal).
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Câmara, de 08 de
março de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção, foi dado
seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte quanto à matéria nulidade por
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia.
O prosseguimento parcial do recurso especial restou confirmado pelo despacho
CSRF / 3a Turma, de 26 de novembro de 2019, que rejeitou o agravo interposto pelo
Contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000270/2006-02

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de seguimento, alegando que a pretensão era a
rediscussão do contexto fático-probatório e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, postula a Fazenda Nacional o não conhecimento do
recurso especial do Contribuinte, sob o fundamento de que o mesmo “não pretende a
uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na
configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório”. A
alegação não merece prosperar.
Por meio do seu recurso especial, pretende o Contribuinte ver declarada a
nulidade em razão do indeferimento do pedido de perícia, e não o revolvimento do contexto-
fático probatório. Para julgamento do recurso especial, a análise se dará a partir das decisões
proferidas nos autos do presente processo administrativo, se devidamente fundamentadas quanto
ao indeferimento do pedido de perícia, não se adentrando à análise de provas constantes nos
autos.
Assim, entende-se como comprovada a divergência jurisprudencial nos termos em
que reconhecido no despacho de exame de admissibilidade do recurso especial.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000270/2006-02

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da alegada nulidade do processo
administrativo por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
perícia.
No acórdão recorrido, a negativa do pedido de perícia formulado pelo
Contribuinte restou confirmada nos seguintes termos:

[...]
De início, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pelo contribuinte no
sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa e nulidade do
procedimento, sob alegação de não ter tido oportunidade de propor quesitos ao laudo
produzido pelo Fisco, e por ter sido negada pela primeira instância a produção de nova
perícia.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos. Consoante
bem analisou a decisão recorrida, o contribuinte esteve ciente de todos os passos
adotados pela fiscalização no curso do despacho aduaneiro, não tendo apresentado no
decorrer do processo quesitos que entendiam necessários à correta identificação do
produtos importados. Verifique-se, por exemplo, à fl. 48 dos autos, que tomou ciência,
por meio do seu despachante aduaneiro (Sr. Jorge Antônio), que a mercadoria passaria
por exame laboratorial. Consta dos autos, ainda, à fl. 50, a ciência deste mesmo
despachante acerca do conteúdo do laudo elaborado pela FUNCAMP.
Logo, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
o qual possuía pleno conhecimento das razões que levaram à reclassificação procedida
pela fiscalização.
Por outro lado, tampouco há que se falar em nulidade da decisão recorrida na
parte em que entendeu pelo indeferimento do pedido de perícia apresentado. Isso
porque, como é cediço, a autoridade julgadora possui a faculdade de determinar a
realização de perícia, quando entende-la necessária. Acontece que, no caso concreto
aqui analisado, a DRJ entendeu desnecessária a adoção desta medida, em decisão
devidamente fundamentada. É o que se extrai da passagem a seguir transcrita:
Com relação à solicitação de novas perícias, o art. 18 do PAF (Decreto n° 70.235, de
1972), com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, autoriza o julgador
determinar, de oficio ou a requerimento do impugnante, perícias ou diligências, quando
considera-las necessárias para a instrução do processo e, conseqüentemente, para a
solução do litígio. Todavia, em face da existência nos autos de provas suficientes para o
julgamento do processo torna-se prescindível a realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NULIDADES
PERÍCIAS
E
DILIGÊNCIAS — CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO Porque o indeferimento ou
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000270/2006-02

deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística
fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (I.° Conselho de
Contribuintes/Acórdão n.° 1071.975, publicado no DOU de 07/01/1997)"
Observando os quesitos apresentados à fl. 71, vemos que os mesmos ou já foram
analisados pelo laudo de assistência técnica solicitado pela fiscalização ou são
irrelevantes para a decisão da lide.
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia. Com base nas razões supra
expedidas, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pelo contribuinte.

Não merece reforma o julgado. A matéria quanto à inexistência de nulidade por
indeferimento devidamente fundamentado do pedido de perícia foi objeto de aprovação da
Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em
16/08/2021, nos seguintes termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital